Tribunal: TJBA
Processo: 0556980-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556980-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, ANA LUISA SILVA MARTINS, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

APELADO: IVAN MEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo interno interposto por
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - SPE E OUTROS
em face da decisão monocrática
(ID. 58555273),
proferida no Recurso de Apelação n. 0556980-67.2015.8.05.0001, que, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade. Os agravantes alegam erro no registro do sistema eletrônico (PJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto, considerando a alegação de erro no sistema PJe; e (ii) verificar a existência de justificativa plausível para a prorrogação do prazo recursal com base em falha técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A tempestividade do recurso deve ser apurada com base nos dados de protocolo efetivamente registrados nos autos e nos sistemas oficiais. Os documentos apresentados pelos agravantes não comprovaram erro ou falha na migração entre os sistemas ESAJ e PJe, nem demonstram que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

4 - O prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 10/09/2020 e expirou em 30/09/2020. Ainda que se considere, em tese, o protocolo em 01/10/2020, como sustentado pelos agravantes, o recurso seria igualmente intempestivo.

5 - A ausência de prova de suspensão do prazo recursal, impossibilidade de acesso à decisão recorrida ou falha técnica comprovada impedem a aplicação do art. 224, § 1º, do CPC, que admite a prorrogação do prazo apenas em situações justificadas.

6 - A observância dos prazos processuais constitui requisito essencial à segurança jurídica e à previsibilidade dos atos processuais, não sendo cabível flexibilização sem comprovação de causa legítima.

7 - A decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade está devidamente fundamentada e em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A tempestividade dos recursos deve ser demonstrada de forma inequívoca, sendo ônus do recorrente comprovar erro sistêmico ou falha técnica que justifique eventual prorrogação de prazo.

2 - A prorrogação do prazo recursal com fundamento no art. 224, § 1º, do CPC exige comprovação de impedimento efetivo e inequívoco no último dia do prazo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
0556980-67.2015.8.05.0001
, em que figura como Agravante
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - SPE E OUTROS
e Agravado
IVAN MEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22